Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715090-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. 1. Já tendo a parte interposto agravo de instrumento contra a decisão, a correção posterior de erro material nesta não permite a reabertura de prazo de recurso, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Agravo de instrumento não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 507 e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a preclusão deve ser afastada. Afirma que a única decisão em que houve manifestação expressa do Juízo acerca da aplicação das penalidades do artigo 523 do CPC foi impugnada pela via adequada do agravo de instrumento; b) artigo 520, § 3o, do CPC, defendendo que não pode haver a incidência de multa e honorários quando há o depósito voluntário em sede de cumprimento provisório de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Já tendo a parte interposto agravo de instrumento contra a decisão, a correção posterior de erro material nesta não permite a reabertura de prazo de recurso, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 520, § 3o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010